Tribunal: STF
Processo: ARE 1521055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE. Pretensão à restituição da taxa de mandato, ao recebimento de indenização por danos morais, materiais, perda de uma chance, além de restituição dos valores retidos à título de imposto de renda. Pleito de reconhecimento da ilegalidade e ineficácia jurídica do § 3º, do art. 3º, do Decreto Estadual nº 64.073/2019. Decreto Estadual que condicionou a restituição de valores à renúncia de direitos. Possibilidade. Autora que aderiu a sistemática de devolução prevista na legislação. Demandante que tinha a faculdade de não aceitar a restituição nos termos propostos e ingressar com ação postulando o recebimento dos valores que entendia devido. Incabível, outrossim, o recebimento dos valores referentes a taxa de mandato. Observância da Lei Estadual nº 11.608/03 que vedou a destinação de custas e emolumentos para custeio de outros serviços, que não aqueles afetos às atividades específicas do Poder Judiciário. Valores recolhidos à tal título não integraram o patrimônio da participante. Leis Estaduais nºs. 13.549/09 e 16.877/18 que não previram a devolução das quantias desembolsadas. Precedentes. ADI nº 4.429/SP, que reconheceu a legitimidade da liquidação da carteira de previdência dos advogados. Indenização pela perda de uma chance e por danos morais. Impossibilidade. Dano hipotético não passível de reparação. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Autora tinha mera expectativa de direito de se aposentar pelo plano de previdência. Retenção de imposto de renda. Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Precedentes. Sentença reformada nessa passagem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente